Tribunal: TJPA
Processo: 0800367-68.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800367-68.2021.8.14.0105

APELANTE: PAMELA GONCALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - A vítima, em seu depoimento perante o juiz a quo, conquanto tenha relatado ameaça de mal injusto e grave da apelante contra si, revelou falta de qualquer receio em torno disso, ressaltando que, contemporaneamente, são amigas. Diante da ausência de uma das elementares do crime, o temor, há impossibilidade de condenação.

02 – Apelo conhecido e provido unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Pâmela Goncalves da Silva, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela conduta descrita no artigo 147 do Código Penal (ameaça), contra a vítima Juliana Guimarães da Conceição (Num. 14627286 - Pág. 1 a 3).

As razões recursais voltam-se à absolvição da apelante, com fundamento no artigo 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal (Num. 14627294 - Pág. 1 a 5).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 14627297 - Pág. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 15346556 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A vítima, em seu depoimento perante o juiz
a quo
, conquanto tenha relatado ameaça de mal injusto e grave da apelante contra si, revelou falta de qualquer receio em torno disso, ressaltando que, contemporaneamente, são amigas.

Pela doutrina de Miguel Reale Júnior (
in
Código Penal Comentado. São Paulo: SaraivaJur, 2023), “o crime de ameaça, portanto, para se apresentar como crime autônomo, deve consistir na atemorização da vítima por via da promessa de um mal que o tipo exige seja injusto e grave, qualidades que cumpre, então, examinar”.

Diante da ausência de uma das elementares do crime, o temor, há impossibilidade de condenação.

Nesse sentido:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIME QUE NÃO POSSUI RELAÇÃO COM O CARGO DE DESEMBARGADOR OCUPADO PELO ACUSADO. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE A AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO RESPONDER PERANTE JUIZ DE DIREITO VINCULADO AO MESMO TRIBUNAL QUE INTEGRA. VIOLAÇÃO À ISENÇÃO E IMPARCIALIDADE DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. PRELIMINAR AFASTADA.

5. O crime imputado ao denunciado é formal, bastando que o agente queira intimidar a vítima, e que sua ameaça tenha o potencial para fazê-lo, tratando-se, outrossim, de delito de forma livre, que pode ser praticado por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional,
desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima
, exatamente como ocorreu na espécie.

Doutrina. Jurisprudência.

6. Além de o Ministério Público haver delimitado o período, o local e o modo como o crime de ameaça foi praticado por diversas vezes, o certo é que tais informações configuram elementos acidentais, cuja ausência não tem o condão de macular a inicial. Precedentes.

(...)

6. Preliminares afastadas. Denúncia recebida, nos termos em que proposta pelo Ministério Público Federal, observada a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos fatos anteriores a 20.4.2019. (Destaquei)

(APn n. 943/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 12/5/2022.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, consoante parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/06/2024